Tribunal: TJDFT
Processo: 0732215-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732215-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO NUNES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Impugnação à Penhora Rejeitada – Levantamento de Valores Pelo Ente Público – Eficácia da Decisão Condicionada à Preclusão – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Vejamos o trecho final da Decisão agravada: “Preclusa esta decisão, promova a Secretaria a transferência dos valores remanescentes penhorados para a conta bancária pertencente ao Distrito Federal, conforme dados depositados em pasta própria na Secretaria do juízo.” Como se observa, o Juízo de origem condicionou o cumprimento da Decisão à preclusão. Portanto, ausente o perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, pois enquanto não houver julgamento definitivo do presente recurso não haverá preclusão da Decisão. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao Agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator